Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 588,49, à título de restituição do valor pago por bilhete aéreo. Em suas razões, aduz que houve dano extrapatrimonial decorrente do cancelamento indevido do voo e da demora na devolução do montante despendido. Pede a reforma da sentença para que o pedido de dano moral seja procedente.
II. O recurso próprio é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42774630).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo CDC. Consta dos autos que a aquisição das passagens aéreas ocorreu em 06/01/2022 e, no mesmo dia, foi exercido o direito de desistência da compra. Todavia, nenhum valor foi restituído ao recorrente, o que deu azo ao ajuizamento da ação. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade. Na espécie, não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade. Nesse aspecto, a despeito da falha na prestação do serviço, consistente na demora no estorno, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrentes da privação dos valores não estornados, bem como a situação vivenciada pelo requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, os quais fixo em R$ 300,00, diante do baixo valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.